Tribunal: TJDFT
Processo: 0722381-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0722381-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ALBERTO RODRIGUES TEIXEIRA DESPACHO Indefiro a renúncia ao mandato (ID 76751678), tendo em vista que o advogado renunciante não comprova a efetiva comunicação ao mandante (CPC/2015 112). Aguarde-se a conclusão da sessão de julgamento virtual (ID 75631436). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator